Tribunal: TJDFT
Processo: 0729083-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Serviços de telecomunicações. Portabilidade não efetivada e cobrança indevida. Restituição de valores. Impossibilidade de conversão antecipada da obrigação de fazer em perdas e danos. Sentença mantida.
I – CASO EM EXAME: Cuida-se de apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) e de recurso adesivo manejado por FRUTAS CAIÇARA PRODUÇÃO E COMÉRCIO LTDA – ME, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. A controvérsia tem origem na falha na prestação de serviços de telecomunicação decorrente da não efetivação da portabilidade de linhas móveis contratadas pela autora, com posterior cobrança indevida de faturas e aplicação de multa por fidelização. A sentença reconheceu a falha, determinou a restituição simples dos valores pagos e fixou obrigação de fazer para restituição das linhas, condicionada à solicitação da autora à nova operadora receptora.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: As questões controvertidas dizem respeito a: (i) legalidade da cobrança da multa de fidelização diante da ineficácia da portabilidade; (ii) validade das cobranças mensais à luz da alegada ausência de prestação dos serviços; (iii) forma da restituição dos valores pagos (simples ou em dobro); e (iv) possibilidade de conversão da obrigação de fazer (restabelecimento de linhas) em perdas e danos desde já, em face da suposta inviabilidade atual do cumprimento.
III – RAZÕES DE DECIDIR: Verificou-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade técnica da empresa contratante. Restou demonstrada a ausência de uso das linhas, ausência de portabilidade efetiva, bem como a omissão da ré em comprovar a prestação dos serviços contratados ou justificar a cobrança. Com isso, é indevida a multa por fidelização e são inexigíveis as cobranças realizadas. No tocante à restituição dos valores pagos, ausente prova de má-fé da ré, a repetição deve ser simples, conforme jurisprudência pacífica do STJ e da Corte local. Quanto ao pedido da ré de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, entendeu-se que a pretensão é prematura. Tal possibilidade dependerá da demonstração de inviabilidade de cumprimento na fase de execução, não cabendo decisão antecipada nesse sentido.
IV – DISPOSITIVO E TESE: Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos.
Tese: O inadimplemento contratual decorrente da não efetivação da portabilidade telefônica, aliado à ausência de comprovação da prestação do serviço, afasta a validade da cláusula de fidelização e a exigibilidade das faturas subsequentes, autorizando a rescisão contratual e a restituição simples dos valores pagos.